Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-46.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800403-46.2022.8.14.0018

APELANTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO, BANCO CETELEM S.A.

APELADO: BANCO CETELEM S.A., MARIA DE FATIMA ARAUJO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora idosa e hipossuficiente, alegando ausência de contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença que declarou a nulidade do contrato nº 97-819958757/16, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Interposição de apelações por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve contratação válida e regular do cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) se é devida e adequada a indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova válida da contratação específica impugnada, com apresentação de contrato diverso do debatido nos autos.

4. Violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Vício de consentimento caracterizado.

5. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Devida a restituição em dobro diante da má-fé da instituição financeira.

6. Dano moral presumido pela conduta abusiva e desleal do banco, que comprometeu a renda de consumidora vulnerável.

7. Indenização majorada para R$ 4.000,00, valor proporcional ao abalo sofrido e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do Banco Cetelem S.A. conhecida e improvida.

9. Apelação de Maria de Fátima Araújo Carvalho conhecida e parcialmente provida, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00.

Tese de julgamento:

1. É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando a instituição financeira não comprova a contratação específica impugnada pelo consumidor. 2. A cobrança indevida fundada em contrato inexistente enseja restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé do fornecedor. 3. A prática abusiva que reduz indevidamente a renda de consumidor hipossuficiente, sem seu consentimento válido, gera dano moral indenizável, ainda que não comprovado prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; TJPA, Apelação Cível nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Des.ª Maria do Ceo Maciel Coutinho; TJPA, Apelação Cível nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, sendo apelante/apelado de um lado o BANCO CETELEM S.A., e do outro lado como apelante/apelada, MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO CARVALHO, com fundamento no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (proc. N° 0800403-46.2022.8.14.0018) ajuizada por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO CARVALHO, declarou a nulidade do contrato n° 97-819958757/16 e condenou a instituição financeira apelante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A controvérsia tem origem na alegação da parte autora de que jamais anuiu com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta a parte apelada/autora que jamais recebeu ou utilizou qualquer cartão de crédito, e que os descontos mensais em seu benefício previdenciário ocorreram à sua revelia e sem qualquer explicação ou notificação.

A sentença de primeiro grau, analisando as provas documentais trazidas aos autos, especialmente os extratos do benefício previdenciário e os documentos apresentados pelas partes, concluiu pela ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da regular contratação da avença em debate. Ressaltou a discrepância entre o contrato impugnado (nº 97-819958757/16) e aquele apresentado pela instituição financeira em sua defesa (nº 820219488), o que demonstra, segundo o juízo
a quo
, vício de consentimento e prática abusiva em desfavor de consumidor idoso e hipossuficiente.

Nas razões recursais da apelação, a instituição financeira sustenta, em linhas gerais, que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, por meio de adesão eletrônica devidamente comprovada nos autos.

Assevera que a parte apelada usufruiu dos valores disponibilizados, tendo havido efetiva contratação, sem qualquer vício que macule o negócio jurídico celebrado. Sustenta, ainda, que os descontos realizados encontram respaldo contratual e decorrem da utilização do crédito pactuado.

Alega ainda que a sentença proferida extrapolou os limites da lide, ao reconhecer a nulidade de contrato sem que houvesse comprovação inequívoca de sua inexistência ou de vício de vontade. Enfatiza que a ausência de apresentação do instrumento contratual específico não afasta a presunção de validade da relação jurídica havida, sobretudo diante da inexistência de elementos probatórios que infirmem a efetiva contratação.

A tese jurídica central em debate reside na aferição da validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, notadamente quanto à existência de consentimento válido, informado e específico por parte do consumidor, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vulnerabilidade do consumidor, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

É o breve Relatório.

VOTO

DECIDO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo a decidi-lo monocraticamente, em conformidade com o previsto no art. 133, XII, “d” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil.

A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos da demandante, em razão de empréstimo realizado na modalidade cartão de crédito-RMC.

Adianto que a sentença merece ser reformada parcialmente.

No caso concreto, da análise detida da documentação ofertada com a defesa, observo que a instituição financeira apresentou contratação em número divergente ao impugnado pela autora. Não sendo clara verificação no contrato do empréstimo, nem mesmo se o banco prestou informações de forma suficiente e clara, acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada,
especialmente no que tange à forma e o tempo de pagamento,
além de todos os ônus dele decorrentes
.

A sentença recorrida observou que a instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação discutida, tampouco demonstrou a adesão da autora ao produto financeiro em questão. Houve, inclusive, divergência no número do contrato apresentado pela defesa (820219488) em relação ao contestado na inicial (97-819958757/16).

Em relação à apelação interposto pela instituição financeira, restou demonstrada a dissociação entre o contrato discutido e o apresentado em juízo, sendo correta a sentença ao declarar a nulidade do pacto, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência de débito e impõe o dever de indenizar.

Por sua vez, quanto ao recurso da autora, merece acolhimento parcial. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a repercussão dos fatos, a condição da autora - idosa, aposentada e hipossuficiente - e a conduta da parte ré, caracterizada por manifesta deslealdade contratual.

Dessa forma, concluo que o
banco recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi prestado regularmente.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvido com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que só atende aos interesses da instituição financeira.

Com efeito, na Reserva de Margem Consignável, o pagamento ocorre mediante o desconto de valor mínimo sobre o benefício previdenciário do consumidor por imposição da instituição financeira, pois para esta a conduta é vantajosa, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais.

Por outro lado, no mútuo na modalidade consignado há desconto de valor fixo em parcelas fixas pré-determinadas, podendo o consumidor calcular seu interesse no pacto.

Neste contexto, a venda de cartão de crédito como se empréstimo consignado fosse, é prática que vem prejudicando em sobremaneira os consumidores, pois é pago apenas o valor mínimo, acarretando o refinanciamento do valor restante acrescido de juros exorbitantes, tornando o consumidor um eterno devedor.

Portanto, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, agir de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art. 138 do mesmo Código, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

In casu
̧ resta caracterizada a
violação ao dever de informação
, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com correção, clareza, precisão e ostensividade sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo, além de claramente ofendidos os princípios da probidade e boa-fé contratual,
entretanto a instituição sequer apresentou o contrato impugnado pela autora objeto da demanda.

Sobre o
dever de informação
da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA 0006391-49.2016.8.14.0032. Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

Assim, considerando que a prova documental apresentada pela instituição financeira não deixa claro que o consumidor pretendia a contratação de reserva de margem consignada e muito menos, a ciência daquele acerca dos contornos que envolvem tal modalidade, se impõe
a declaração de nulidade da relação jurídica
.

Com relação a
devolução do indébito em dobro
, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A prática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pelo consumidor, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que a autora possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do banco apelado, em relação aos descontos realizados nos contracheques daquela, desde o ano de 2016.

Dessa forma, mantenho a determinação de restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo da apelante.

Na sequência, quanto ao pleito de danos morais, entende-se que
também assiste razão à apelante.

Entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco em sua forma de contratação leonina, perpetrando uma dívida desenfreada, lançada em cartão de crédito não pretendido, reduzindo a renda mensal do contratante e configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Sem dúvida, a reserva
indevida
de margem consignável descontada em contracheque, acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Nesse cenário, é cediço que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor. Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulado pela apelante encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados para casos semelhantes.

Arbitro a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte. Cito precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 13.05.2020. Publicado em 20.05.2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO das apelações interpostas
e:

a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO CETELEM S.A., mantendo-se a declaração de nulidade do contrato nº 97-819958757/16
e
a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados
;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO CARVALHO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora e correção monetária, na forma da fundamentação.

Condeno o apelante BANCO CETELEM S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Intime-se

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025